Tribunal: TJDFT
Processo: 0710964-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710964-68.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DIVA MARTINS DE OLIVEIRA PAIXAO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Diva Martins de Oliveira Paixão contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da fase de cumprimento de sentença, rejeitou liminarmente exceção de pré-executividade e manteve o leilão do imóvel da executada, designado para os dias 24 e 27 de março de 2025. A agravante sustenta, em síntese, que a planilha apresentada pelo exequente contém débitos prescritos e valores indevidos, havendo excesso de execução, além de alegar que a penhora dos direitos possessórios é incabível, pois o imóvel teria sido regularizado, o que exigiria nova avaliação e eventual ciência da Terracap. Requer, assim, a concessão de tutela recursal para suspensão do leilão e da execução, até o julgamento do mérito do presente recurso. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, contudo, não se vislumbra a presença do primeiro requisito legal, o que impede a concessão da medida de urgência. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e amparada pelo art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, tendo a magistrada de origem reconhecido o caráter manifestamente protelatório da segunda manifestação em sede exceção de pré-executividade oposta pela agravante. Conforme destacado, não houve indicação objetiva perante o d. Juízo a quo do valor que a executada entende devido, tampouco foi apresentada planilha própria de cálculo, o que compromete de forma substancial a seriedade da insurgência. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a exceção de pré-executividade apenas para questões de ordem pública ou que independam de dilação probatória (Súmula 393/STJ). Todavia, para sua análise, é indispensável que o executado atue com boa-fé e colabore processualmente, apresentando, ao menos, base mínima de cálculo que justifique a alegação de excesso de execução, o que não ocorreu no caso. O simples apontamento genérico de suposto superfaturamento ou inclusão de valores prescritos, sem a devida comprovação técnica ou documental, não é suficiente para demonstrar plausibilidade jurídica das alegações. Trata-se de comportamento processual reiterado, conforme observado na própria decisão de primeiro grau, revelando intuito de postergar o desfecho da demanda, em detrimento do direito do exequente à satisfação do crédito reconhecido judicialmente. O periculum in mora, por sua vez, embora apontado pela agravante diante da iminência do leilão, não se sobrepõe à ausência de fumus boni juris, sobretudo quando o risco decorre da própria inércia ou da atuação processual negligente da parte executada, que teve oportunidade de discutir e pagar o débito dentro dos meios processuais regulares. É de se destacar que os requisitos para o deferimento do pleito antecipatório são cumulativos. Ressalte-se, ainda, que a magistrada a quo ressalvou a possibilidade de revisão de eventuais valores excedentes após a realização do leilão, o que confere segurança jurídica ao procedimento sem violar o devido processo legal ou o contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento, por ausência de plausibilidade jurídica das alegações, mantendo-se íntegra a decisão agravada que determinou a realização do leilão. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator